Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35737319, o exequente pugnou: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos das substituídas não anuentes OZELIA MATOS FREITAS SILVESTR, OZELITA MAIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, OZIRIO GERALDO FERREIRA, PATRICIA AGUIAR SILVA e PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 11821530; e, a) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor das exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 11821462. Instado, o Distrito Federal requereu a aplicação do art. 3o da EC 113, de 08/12/2021, com a utilização da SELIC para juros e correção monetária (ID: 36698075). Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que no ID: 11821462, foi deferido o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento). No ID: 11821307, arbitrou-se os honorários da execução em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito. O saneamento do feito se deu no ID: 11821530. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 11821139. No ID: 11821564, foi julgada extinta a execução em relação aos servidores OZAIDES PEREIRA SERPA e OZIRES ALBERTIM DE OLIVEIRA. Os servidores OTÍLIA REGINA DA SILVA, PAULO ARAÚJO SAMPAIO e OTACILIO FERREIRA SANTANA, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório. As ordens de pagamento em benefício dos anuentes constam nos IDs: 35349335, 35349336 e 20443663. Verifica-se que nos autos dos embargos n. 0010451-40.2008.807.0000 foi interposto Recurso Extraordinário (RE 1333330), que versa sobre o Tema 435 do STF. Em consulta ao andamento processual, afere-se que, até a presente data, não há decisão definitiva. Diante disso, aguarde-se o deslinde dos embargos à execução, conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC. Brasília, 25 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador